Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701466-03.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JOSEFA FRANCISCA DA SILVA PINTO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que os autos retornaram do C. STJ, no qual foi dado parcial provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido e a sentença para que se apure concretamente, à luz do rol da ANS e dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências - SBE -, a questão eminentemente técnica subjacente à jurídica, acerca de saber se o tratamento vindicado caracteriza-se tecnicamente como de cobertura não obrigatória - que tem expressa exclusão legal -, determinando o requerimento de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e - na linha do que propugna o Enunciado n. 23 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ - expedição de ofício à ANS, para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio (id. 26012410). Considerando que houve anulação do acórdão e da sentença, retornem os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias ao novo julgamento da demanda nos termos determinados pela Corte Superior. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora